Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA NO EDITAL DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADA. REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0700839-60.2020.8.07.0018, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava compelir a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a bloquear uma das carências da Coordenação Regional de Ensino do Gama e a nomeação do autor.

2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que foi aprovado no processo seletivo Simplificado para Professor Temporário Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal da Secretária de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018, para Componente Curricular em Matemática em oitavo lugar de classificação. Afirma que a SEE/DF convocou para o procedimento de bloqueio de carências, ou seja, preenchimento das vagas, na Coordenação Regional de Ensino do Gama, os aprovados até a posição de número 20, devendo estes se apresentarem no dia 07/02/2020, às 08 horas. Ressalta que a convocação de preenchimento da referida carência da Secretária de Educação exigiu a apresentação do diploma para comprovar a Licenciatura em Matemática. Explana a sua impossibilidade de apresentar o diploma, pois a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança – FAFIBE, mesmo após mais de 01 ano da conclusão do referido curso, ainda não lhe entregou o diploma. Destaca que o diploma não fora emitido por conta de problemas da Instituição de Ensino, a qual confirma a veracidade do título de Licenciatura em Matemática. Acrescenta que, a despeito da ausência do diploma, o autor possui a Licenciatura em Matemática, tendo concluído o curso em dezembro de 2018, como mostra o certificado de conclusão de curso. Assevera que cumpre o requisito necessário para o bloqueio da carência e o fato de ter ocupado o cargo de professor substituto no ano de 2019.

3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.

4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

5. No caso ora em análise, conforme se observa do edital de “Convocação para bloqueio de carências” (ID 14080654), o não comparecimento do candidato para o bloqueio de carência ensejaria o seu reposicionamento para o final da lista de convocação do Banco de Reservas (ID 14080653).

6. Nesse contexto, verifica-se que restou demonstrada a urgência da concessão parcial da tutela antecipada, pois, o agravante, oitavo colocado (ID 14080653 - Pág. 28), encontra-se abrangido referida convocação, do 1o ao 20o aprovado, para o componente curricular matemática (ID 14080654 - Pág. 2).

7. Quanto a probabilidade do direito do agravante, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir o administrador, no caso em comento, o recorrente exercera o cargo de professor temporário no ano de 2019, tendo apresentado para tanto o certificado de conclusão de curso (ID 14080655). Desse modo, é de se presumir que tal documento fora capaz de demonstrar o cumprimento da exigência da licenciatura em matemática.

8. Destaca-se, ainda, que o autor apresentou aos autos não apenas o certificado de conclusão do curso, mas também o histórico escolar de ID 14082125. Soma-se a isso a “Declaração de veracidade de documentos”, expedida pela Faculdade, a qual, em que pese possa sofrer descrédito diante das mencionadas denúncias, reforça que o recorrente cumpriu toda a carga necessária para o curso em questão (ID 14082127).

9. A despeito da ausência do diploma e do aparente não preenchimento do requisito editalício, observa-se que o bloqueio da carência não enseja prejuízo irreversível para a Secretaria de Educação.

10. Tais fatores pendem em favor da concessão parcial da tutela da urgência, no sentido de fazer valer como diploma o certificado de conclusão de curso apresentado pelo agravante e possibilitar o bloqueio da carência, na forma da convocação.

11. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA NO EDITAL DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUSTO RECEIO. AGRAVO INTERNO. MÉRITO JULGADO. PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A ameaça de lesão a direito é suficiente para a impetração do mandado de segurança, bastando, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, haver justo receio de que o impetrante sofra violação de direito por parte de autoridade. 2. O Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar são suficientes para comprovar a conclusão em curso superior exigida em edital de concurso público, sendo que a expedição e registro do diploma é mero exaurimento administrativo do ato." (precedentes) 3. A ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto o profissional selecionado no certame está devidamente habilitado para o exercício do cargo. 4. O extenso lapso temporal entre a colação de grau e a aprovação da impetrante no processo seletivo não revelam, por si só, sua desídia em obter o diploma, uma vez que a instituição de ensino superior encontrava-se em intervenção judicial no período e que há nos autos documento da própria faculdade relatando ao Ministério da Educação a dificuldade em registrar o seu diploma. 5. A colocação da impetrante no final da fila de classificados não afasta não afasta a ameaça de lesão ao seu direito, porquanto com a sua permanência na lista de classificados ainda é possível a sua contratação. [...].” (TJDFT - Acórdão 1173637, 07004774920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Lado outro, em relação ao pedido de nomeação, consta da própria convocação que o candidato aprovado integrante do banco de reservas possui apenas expectativa de direito sobre o exercício da docência, o que dependerá de todo modo da existência de “carências disponíveis”.

13. Com efeito, não se é o caso de se determinar a imediata nomeação do agravante, o que depende da existência das carências, como mencionado, mas, apenas, de se possibilitar que ocorra o bloqueio da carência, sem o prejudicial reposicionamento.

14. Destarte, deve ser dado PARCIAL DEFERIMENTO ao pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal, por meio de sua Secretaria de 4Educação, bloqueio de 1 (uma) das carências na Regional de Ensino do Gama, respeitada a ordem de classificação, desde que o agravante tenha comparecido no horário previsto na Convocação (ID 14080654), portando, as demais documentações necessárias e o certificado de conclusão de curso em licenciatura de matemática, o qual valerá como diploma para efeito do mencionado bloqueio.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.

16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.